Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL GENÉRICO. TEMA 1.169 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva genérica como condição para o prosseguimento da execução individual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: i) a execução individual de sentença coletiva genérica exige a prévia liquidação do julgado; ii) a ausência de liquidação impede o prosseguimento da execução, diante da afetação da matéria ao Tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir
3.1. A controvérsia foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.169, que trata da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva para fins de execução individual (REsp 1.978.629, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ).
3.2. A afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos implicou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma questão jurídica, conforme previsto no art. 1.037 do CPC.
3.3. No caso concreto, as partes não concordam com os cálculos apresentados, o que evidencia a ausência de liquidez do título executivo e reforça a pertinência da discussão sobre a necessidade de liquidação.
3.4. A ausência de elemento distintivo que afaste a similitude com os recursos afetados impõe a manutenção da suspensão e a observância da tese a ser firmada pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que reconheceu a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva e a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ.

Tese: 1) A execução individual de sentença coletiva genérica exige a prévia liquidação do julgado, sob pena de extinção da ação executiva; 2) A afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos impõe a suspensão dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica.
Dispositivos relevantes: Código de Processo Civil, arts. 513, 509 e 1.037; Tema 1.169 do STJ.